Tribunal: TJMT
Processo: 1008139-71.2019.8.11.0002
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008139-71.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Suspensão da Exigibilidade, Compensação, Caução]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELADO), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELANTE), LUARA SANTANA HENRY - CPF: 003.842.561-04 (ADVOGADO), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSOS DE
APELAÇÃO
CÍVEL
- OFERECIMENTO DE DIREITO LITIGIOSO
COMO CAUÇÃO
PARA DÉBITOS NÃO
TRIBUTÁRIOS -
POSSIBILIDADE

- AUSÊNCIA
DE RECUSA EXPRESSA POR AUTARQUIA ESTATAL - AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - IRRELEVÂNCIA DA NEGATIVA
MANIFESTADA PEL
A PROCURADORIA ENQUANTO
ÓRGÃO DE
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
– DECISÃO MANTIDA.

1
.
Confo
r
me
a
exegese dos
arts
.
857 e 860 do CPC, é
possível a
penhora sobre direito litigioso, ainda não transitado em julgado
.

2. Tratando-se de débito de natureza não tributária em favor de autarquia estadual, afasta-se a prevalência do rol do art. 11 da Lei n.
º
6.830/80, admitindo-se
como caução em garantia,
o oferecimento
de direito
debatido em outra ação
em lit
í
gio
judicial
, ainda mais quando ne
ste
figur
a
m as mesmas partes
envolvidas
.

3. A recusa da Fazenda Pública Estadual
,

por meio da PGE
,

sobre a caução ofertada
nos autos
não
supera
a ausência de
recursa
expressa da AGER/MT
, por se
t
ratar esta última de
autarquia com autonomia administrativa e financeira,
com
competência exclusiva para arrecadação e alocação de suas receitas próprias.

4. Recursos de Apelação desprovidos. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de Recurso
s
de Apelação interposto
s
p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
e pela

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER

contra a
decisão que se vê no id.
117498965
, proferida
pelo
Dr.
Alexandre Elias Filho,
MM. Juiz
de Direito da
3
ª Vara Especializada da Fazenda Pública de
Várzea Grande
,
pela qual
foi julgada
procedente
em parte
a ação ajuizada p
ela

UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
para deferir a efetivação de caução dos débitos de multas aplicadas pela AGER/MT,
por meio d
a constrição do direito litigioso vinculado à sentença proferida nos autos n
.
º 7940-17.2017.811.0041 (Código 1208501), até o valor de R$ 26.214.145,92 (vinte e seis milhões, duzentos e catorze mil, cento e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos).

Em suas
razões

de
id. 117498968,

o
ESTADO DE MATO GROSSO

sustenta, em síntese:

-
a

impossibilidade de suspensão da exigibilidade dos d
éb
itos tributários da Apelada, mediante oferta de caução decorrente de direito litigioso, independentemente do aceite da Fazenda Pública
;

-
a
caução aceita pela sentença se traduz em direito precário, já que não se trata de direito constituído e
,
sim
, de
mera expectativa de direito, contrariando, inclusive, o rol de bens penhoráveis previstos no art. 11 da Lei n.
º
6.830/80;

-

o
simples fato de existir pretensão deduzida

em Juízo voltada à discussão do crédito não constitui hipótese autorizativa para

a
suspensão de sua exigibilidade, máxime porque tal circunstância não se enquadra em

nenhuma das hipóteses do art. 15
1 do Código Tributário Nacional;

-
para
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é necessária a

realização d
e
depósito do montante integral, nos termos do art. 151, inc. II, do CTN e
da Súmula n.º 112 do STJ;

-
e
m
relação à suspensão do crédito
não
tributário é necessária a

apresentação de uma garantia real, não podendo ser considerad
a
como
caução
a mera

expectativa de um direito litigioso
;

-
a

R
equerente
/Apelada
não possui direito líquido e certo ao alegado

crédito que oferece como caução, razão pela qual o mesmo
não
pode
ria
ser aceito como

garantia
;

-
a
impossibilidade de compensação automática de eventual crédito decorrente do processo n.
º
7940-19.2017.811.0041
, pela via judicial, diante da inexistência de lei nesse sentido
;

-
os
honorários advocatícios foram arbitrados sem observância ao disposto no art. 85, §3º, II e §8º do CPC.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso, com a cassação da sentença
e a revogação da liminar deferida, julgando-se improcedente a pretensão da Apelada
.

A
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
-
AGER
também

interpôs
Recurso de Apelação, aduzindo, em suas razões (id.
117498975
)
que
:

-
o
valor atribuído à causa não corresponde à pretensão da Apelada, razão pela qual reitera a impugnação apresentada em contestação
, pois
o pedido é financeiramente
estim
ável
, sendo possível
fixar o valor real da causa
;

-
há

impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito, já que a caução ofertada se trata somente de expectativa de
um
direito decorrente do processo n.
º
7940-17.2017.811.0041, que se encontra em grau de Apelação;

-
a
Apelada quer forçar um entendimento já

superado pelos
T
rib
unais pátrios, inclusive por est
e Egrégio Tribunal
de Justiça
, somente para se
eximir do

pagamento de uma taxa já recolhida do usuário por meio da tarifa, almejando claramente o

enriquecimento i
ndevido às custas do passageiro
.

Com base nessas razões, pugna pelo acolhimento da impugnação ao valor da causa e pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões d
a
Apelad
a
pelo desprovimento do
r
ecurso, mantendo-se a sentença recorrida (id.
117498981
).

Recurso
s
tempestivo
s
. Em consulta ao PJE de 1º Grau (aba “Expedientes”) é possível constatar que
o
Estado

foi intimado da sentença em 22/02/2021, tendo interposto o recurso na mesma data (id.
117498968
)
e a
AGER
foi intimada da sentença em 22/02/2021, com o termo final para a interposição do Recurso em 15/04/2021
, data em que interpôs o seu Apelo
.

Ambos
os recursos são
isento
s
de preparo (
c
ertidão de id.
117573968
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
manifestou-se pela
ausência de interesse público ou social capaz de justificar

a intervenção ministerial
(id.
182411161
).

Conclusos
por redistribuição (id.
154814699
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
tratam-se
de Recursos de Apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO -
AGER
contra a decisão
do Juízo
da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande,
pela
qual
foi
julg
ada
procedente
em parte a ação ajuizada
pela

UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

para deferir a efetivação de caução dos débitos de

multas aplicadas pela AGER/MT
.

Ambos os Apelos interpostos
suscitam
dois pontos principais
, a saber
: a impossibilidade de oferta de caução de um direito ainda litigioso por parte da Apelada e a inobservância da ordem de preferência na penhora, prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal
.

Antes porém, necessári
a se faz a análise da qu
estão suscitada
pela
AGER
em seu
Apel
o
,
que diz respeito
à

impugnação ao valor da causa
,

para a qual
, já de plano, consigno que
não prosperam

os argumentos
aduzidos
pela parte,
devendo ser mantida a sentença
que
os
rejeitou
, isso porque,
muito embora se
trate de ação nominada como “
Ação de Procedimento Comum com Pedido de Tutela de Urgência”
,
na verdade
,

a pretensão da Apelada consiste

em
mera
obrigação de fazer
,

com o fito de
compelir os Apelantes a aceitar
em
a caução ofertada nos autos.

Ainda que essa obrigação tenha por objeto o oferecimento de uma caução
visando a
suspensão da exigibilidade do
débito existente junto à
AGER
, não há um efeito financeiro imediato
decorrente desse pedido
, pois
eventual
efeito da sentença
nos presentes autos não importa em
anulação
d
o débito
.

Dessa forma,
rejeito a impugnação ao valor da causa
.

Dessarte
, r
ejeitada a questão do valor da causa, fica
rechaçada a tese
do
E
stado
, no sentido de que
os honorários não teriam observado o

disposto no art. 85, §3º, II e §8º do CPC
, pois afere-se que
,
em sendo o valor da causa mantido
em
R$ 10.000,00
,
correta
a
fixação
da verba sucumbencial
“no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa,
ex
vi do art. 85, parágrafo 3º, I e parágrafo 4º, III, do CPC”

(id.
117498965), por sinal, já
fixada
em seu
patamar
mínimo
legal.

Superado isso,
é de se mencionar que a natureza do débito em discussão não é tributária, como bem frisado na sentença
em
que
foi
julg
ado
o mérito da lide.

Assim,
de início,
importa registrar
que
a parte da ação que diz respeito
à
caução de débitos devidos
a
título de Taxa de Regulação, Fiscalização e Controle
(TRFC)
do serviço de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros
, cuja natureza é tributária, foi extinta sem a análise do mérito, como se extrai da sentença vergastada,
verbis
:

“Reconheço, de ofício, causa superveniente da carência parcial do direito de ação por falta de interesse de agir. A exigibilidade dos débitos de TRFC foi afastada por sentença nos autos do processo nº 1008120-5.2019.8.11.0002, com o seguinte dispositivo:

(
...
)

É caso de extinção parcial do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, relativamente ao pedido de caução dos débitos de TRFC, cabendo o prosseguimento da ação tão somente em relação aos débitos de multas do sistema de transporte, as quais não detêm natureza tributária, restando, nesta toada, prejudicada a análise dos argumentos das partes que enquadravam o litígio em normas especificamente aplicáveis aos créditos tributários (CTN). Os débitos de multas detêm natureza contratual, e assim devem ser tratados no julgamento da causa. Sobre referida distinção:
(
...
)
”
(id. 117498965
-
p. 5)
(negritei)

Via de consequência,
a caução recebida por sentença diz respeito às multas por descumprimento contratual, de natureza não tributária e sobre as quais não se aplica o rol do art. 11, da Lei n.
º
6.830/80.

A recusa da Fazenda Pública Estadual, por meio da PGE, sobre a caução ofertada nos autos não supera a ausência de recursa expressa da
AGER/MT, por se ratar esta última de autarquia com autonomia administrativa e financeira, com competência exclusiva para
a
arrecadação e alocação
de suas receitas próprias.

A propósito, nesse sentido, dispõe o art. 1º da LC n.º 429/2011

Art. 1º
.
A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso -
AGER/MT constitui-se em uma autarquia em regime especial para exercer a função de Agência Reguladora, sendo dotada de autonomia administrativa, financeira e funcional, vinculada à
Vice-Governadoria
, com sede e foro na Capital do Estado
.

Parágrafo único. A natureza de autarquia especial conferida à AGER/MT é caracterizada por independência administrativa, autonomia financeira, estrutura funcional própria, ausência de subordinação hierárquica nas decisões regulatórias e mandato fixo de seus diretores reguladores.

Ademais, n
os termos do art
. 28 e

29
da L
C
n
.
º
429/11, constitu
i
receita da AGER/MT o valor das taxas e multas de legislação vinculada
, sendo desta Autarquia a
competência para a arrecadação dos créditos não pagos
e
que, após processo administrativo, envia os créditos inadimplidos à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso para inscrição em Dívida Ativa e
E
xecução
F
iscal.

“
Art. 28 Constituem receitas da AGER/MT:

I -
transferências
de recursos à AGER/MT pelos titulares do Poder Concedente, inclusive o Estado de Mato Grosso, a
titulo
de regulação, controle ou fiscalização dos serviços públicos descentralizados;

II -
transferências
mediante convênios de delegação de órgãos públicos federais, estaduais ou municipais;

III - valor das taxas e multas de legislação vinculada;

IV -
recursos
do Tesouro do Estado, conforme previstos no orçamento, enquanto não atingida a autonomia financeira da AGER/MT;

V -
outras
receitas, tais como as resultantes da aplicação de bens e valores patrimoniais, legados e doações;

VI -
parcela
da receita de distribuição ou exploração arrecadada, inclusive acréscimos legais incidentes, em função do exercício das atribuições arroladas nos
Arts
. 3º e 4º, em relação aos serviços cuja exploração ou distribuição seja efetuada diretamente pelo Estado.

Art. 29
.

A AGER/MT constitui unidade orçamentária independente, não incluída no orçamento da Secretaria ou órgão de vinculação.

C
m caso de discordância
, portanto, c
ompetia

à AGER/MT

expressar recusa justificada à caução oferecida no bojo da contestação, permitindo ao Juízo avaliar a viabilidade dessa eventual negativa
.
No entanto, em sede de
contestação
,
a Agência Reguladora
não apresentou

qualquer
recusa à caução
ofertada
, e nenhum dos contestantes impugnou especificamente a tese da
A
utora
,
fundamentada nos
termos do
art. 857 e 860 do CPC.

O entendimento exposto na sentença,
lastread
o
na exegese dos

art
s
.
857 e 860 do CPC, delineia a possibilidade de se utilizar um direito litigioso como garantia, ressaltando que o art
.
860 do CPC prevê expressamente a penhora sobre o direito litigioso, mesmo antes do trânsito em julgado da decisão que reconhece esse direito.
Vejamos:

“
Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.
”

Nesse contexto, é fundamental salientar que o direito litigioso em questão
refere-se
à demanda em trâmite perante o Poder Judiciário,
p
ela
qual a
A
utora busca a reparação por danos decorrentes de desequilíbrio econômico-financeiro contratual
(
0007940-17.2017.8.11.0041
)
.

A
lém disso, a
sentença proferida nesse processo já reconheceu o crédito da
A
utora, conferindo-lhe, assim, a titularidade de um
direito em fase de consolidação, sendo, inclusive, confirmada em parte no julgamento dos Recursos de Apelação interpostos pelo
ESTADO

e pela
AGER
naqueles autos - em 11/10/2023 -, sendo excluída da condenação a
penas
parte do crédito atingid
o
pela prescrição.

A jurisprudência

corrobora a aceitabilidade da penhora sobre direito litigioso
,
mesm
o antes do trânsito em julgado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS
.
PROCESSO INDICADO QUE SE ENCONTRA EM FASE DE CONHECIMENTO E SUSPENSO.
EXPECTATIVA DE DIREITO DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE
.
A penhora no rosto dos autos consiste na constrição de direito pleiteado em outra ação em curso proposta pelo executado contra terceiro. O objeto da penhora é, nesse caso, o direito litigioso incerto.
Permite-se, portanto, a constrição sobre a expectativa de direito. Isso significa que a penhora pode ser efetivada em processo que se encontra em fase de conhecimento, sendo prescindível, portanto, a existência de título executivo judicial já constituído
.

Agravo de instrumento provido
”
.

(TJPR - ES: 0065308-64.2020.8.16.0000, Relator: Des
.

Jucimar

Novochadlo
,
j
ulgamento: 15/02/2021, 15ª Câmara Cível,
p
ublicação: 15/02/2021) (
g.n
.
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SENTENÇA. DESNECESSIDADE. DIREITO QUE ESTIVER SENDO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A decisão recorrida indeferiu o pedido do recorrente de penhora dos créditos que alega possuir a agravada em outro
processo, em trâmite perante a 12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza/CE. O pedido foi indeferido sob o argumento de que não existe o crédito apontado, pois não há sentença no processo cujo crédito se pretende penhorar, mas tão somente antecipação de tutela ainda pendente de apreciação definitiva. 2.
O art. 860 do CPC prevê o que se convencionou denominar de "penhora no rosto dos autos". A penhora pode recair sobre direito que estiver sendo pleiteado em juízo, não existindo nenhuma exigência legal no que se refere à definitividade deste direito. Não é requisito para a penhora em questão o trânsito em julgado, ou mesmo a própria sentença conferindo ao devedor o direito que se pretende ver penhorado. O texto legal utiliza a expressão "direito que estiver sendo pleiteado em juízo", do que se infere tratar-se de direito futuro e eventual
.

3.

Não é necessário que o devedor tenha título executivo judicial em seu favor. Se ele tiver expectativa de receber algum bem economicamente aferível em outro processo judicial, o credor faz jus à penhora, que será anotada nos respectivos autos
.
O credor, neste caso, depende do sucesso do devedor naquela demanda, pois receberá seu crédito por meio de eventual bem economicamente apreciável recebido pelo devedor/ executado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido, confirmando a tutela antecipada recursal deferida, para que seja efetuada a penhora, nos termos do art. 860 do CPC, em favor do agravante, referente ao direito pleiteado pela parte agravada nos autos mencionados, em trâmite na 12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza/CE
”
. (TJCE - AI: 0622491-80.2018.8.06.0000, Relator:
Raimundo Nonato Silva Santos
,
j
ulgamento: 25/06/2019, 4ª Câmara Direito Privado,
p
ublicação: 25/06/2019)
(
g.n
.)

Não há impedimento ao recebimento da caução ofertada, ainda mais quando se trata de ação em que litigam as mesmas partes que figuram na ação em que
se procedeu
a oferta da garantia.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
s
Recurso
s
de Apelação

interpostos pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
e
pela

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
-
AGER
, mantendo incólume a sentença.

Ante o desprovimento dos Recursos, majoro os honorários de sucumbência em
1
% (
um
por cento), totalizando 1
1
% (
onze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, como previsto no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023